Tribunal: TJMT
Processo: 0079207-12.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
CLÉSIO MENDES FERREIRA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 79207/2016
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADEATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO INPC – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Comarca do Distrito Federal, promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC (REsp n. 1.391.198/RS).
Não se conhece da alegação de prescrição que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Os juros moratórios são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual, como já sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp n. 1370899/SP).
O índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionário é o INPC, devendo ser afastado o IR. Precedentes.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
CLÉSIO MENDES FERREIRA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por CLESIO MENDES FERREIRA E OUTROS (proc. n. 0050664-41.2014.8.11.0041), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinando a intimação dos Autores/Agravados para dar prosseguimento ao feito.
Em suas razões, aduz o Banco Recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos Agravados diante da limitação subjetiva da sentença coletiva executada, que beneficia apenas os poupadores da Instituição Financeira que eram associados do IDEC à época do ajuizamento da ação pela entidade, e a ocorrência de prescrição diante do decurso do prazo de 20 anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, após a ocorrência do plano econômico.
No mérito, afirma que os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação no cumprimento de sentença, nos termos do art. 240 do CPC/15, e que as diferenças devidas devem ser corrigidas monetariamente pelo indexador IRP, e não pelo INPC.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão nos pontos acima indicados.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de fls. 516/517.
Informações prestadas às fls. 524/525.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 529/547.
Na decisão de fl. 552, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça, fora determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Resp. 1.532.516/RS que, contudo, restou prejudicado pela perda de seu objeto, nos termos da decisão da Corte Superior colacionada às fls. 560/563.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Verbera o Agravante a ilegitimidade ativa dos Agravados diante da limitação subjetiva da sentença coletiva executada, que beneficia apenas os poupadores da Instituição Financeira que eram associados do IDEC à época do ajuizamento da ação pela entidade.
Sobre a questão, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em maio de 2019, decidiu pela afetação dos REsp. n. 1438263/SP, 1361872/SP e REsp 1362022/SP, fixando como questão para julgamento a “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual.” (Tema 948).
Na mesma sessão, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte.”
Considerando que a determinação de suspensão processual recai apenas sobre recursos especiais e agravos em recurso especial, procedo com a análise da questão e, no ponto, me filio ao entendimento já pacificado deste Sodalício, por sua vez amparado nos próprios precedentes firmados em sede de recurso repetitivo pelo próprio STJ, no sentido da legitimidade ativa dos poupadores para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (proc. n. 1998.01.016.798-9), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS – TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 612.043/PR E DO RE 573.232/SC - INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DO AGRAVADO REJEITADA - MÉRITO - INCLUSÃO DOS EXPURGOSINFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE (RESP N. 1392245/DF) – ATUALIZAÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DA LESÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - FINALIDADE DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO. Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm LEGITIMIDADE ativa para ajuizar o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos EXPURGOS inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. Matéria definida em Recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1.391.198/RS). As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC têm seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS). Incidem os EXPURGOS inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (REsp 1392245/DF).A correção monetária é devida desde a data da lesão até o efetivo pagamento, com a finalidade de recomposição da moeda.A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado. (AI 1001663-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações, rejeito a preliminar.
É o voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em prejudicial de mérito, suscita o Banco Agravante a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 177 do CC/1916, pelo decurso do prazo de 20 anos após a ocorrência do plano econômico (Plano Verão).
Ainda que a matéria em questão seja de ordem pública, verifico que o tema não foi abordado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e muito menos apreciado na instância de origem, razão pela qual não é caso de conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância, mormente diante da devolutividade restrita do Agravo de Instrumento.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, inclusive deste Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMÁTICA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Não é caso de conhecimento do agravo de instrumento em relação à temática atinente à prescrição, uma vez não submetida ela ao juízo de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. (...). (Agravo de Instrumento, No 70079628087, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 13/02/2019) (destaquei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO ECONÔMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - JUROS DE MORA – DIES A QUO – CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – RECURSO REPETITIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO DO IRP E UTILIZAÇÃO DO INPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No cumprimento individual da sentença coletiva, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do Idec. O argumento esposado como prejudicial de merito de PRESCRIÇÃO no AGRAVO de INSTRUMENTO deve ser analisado primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a SUPRESSÃO de INSTÂNCIA. A fixação do termo de início dos juros de mora deve se dar a partir da citação na ação civil pública, consoante o julgamento proferido no REsp n. 1361800/SP, em sede de recurso repetitivo. (TJ-MT, AI 0100958-55.2016.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (destaquei)

Ante o exposto, não conheço da prejudicial de mérito.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por CLESIO MENDES FERREIRA E OUTROS (proc. n. 0050664-41.2014.8.11.0041), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
Pois bem. O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, no tocante ao momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual, como pretende o Recorrente, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei)

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.
Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser mantido a utilização do INPC em detrimento do IRP como indexador da correção monetária, a qual não se constitui em acréscimo, mas em um meio que de manutenção do poder de compra da moeda, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização frente à inflação.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) (destaquei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO ECONÔMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – JUROS DE MORA – DIES A QUO – CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – RECURSO REPETITIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO DO IRP E UTILIZAÇÃO DO INPC – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E HONORÁRIOS ADVOATÍCIOS – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No cumprimento individual da sentença coletiva, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do Idec. A fixação do termo de início dos juros de mora deve se dar a partir da citação na ação civil pública, consoante o julgamento proferido no REsp n. 1361800/SP, em sede de recurso repetitivo. Nos termos da jurisprudência do STJ, o índice utilizado para a correção monetária dos EXPURGOS inflacionário é o INPC, devendo ser afastado o IRP. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo, em sede de impugnação, não configura adimplemento voluntário da obrigação, sendo cabível o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e, também, de honorários de advogado, consoante disposto no art. 523, §1o, do CPC/15. (AI 0050216-26.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR